Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou por roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, CP) Um dos réus alega insuficiência de provas e requer absolvição por dúvida; a corré contesta o reconhecimento fotográfico e a tipificação de roubo, defendendo a desclassificação para furto e a fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a validade das provas que sustentam a condenação dos réus, notadamente o reconhecimento por fotografia; (ii) definir se a falta de apreensão de arma branca utilizada no crime permite a respectiva causa de aumento; e (iii) determinar se a tipificação como roubo, em detrimento de furto, é adequada ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A autoria e materialidade delitivas encontram-se demonstradas pela ocorrência policial, declaração das vítimas e reconhecimento fotográfico. A identificação dos réus foi confirmada pela vítima e por testemunha presencial, afastando alegações de insuficiência probatória.
4. 4. O reconhecimento por fotografia atendeu aos requisitos do art. 226 do CPP, com disposição das fotografias dos réus ao lado de outras semelhantes, o que confere legitimidade ao ato.
5. Em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui valor probatório relevante, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
6. 5. A presença de grave ameaça foi caracterizada pelo uso de arma branca, configurando a causa de aumento do art. 157, §2o, VII, CP, mesmo sem a apreensão do objeto, conforme entendimento pacificado (Súmula 22 do TJDFT).
7. 6. A ausência de ordem verbal de “assalto” não descaracteriza o roubo, dado que a ameaça, seja por gesto ou ato, atende ao requisito do tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico, quando realizado de acordo com o art. 226 do CPP, é meio de prova válido para sustentar condenação.
2. Em crimes de roubo, o emprego de arma branca justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o, VII, CP, ainda que a arma não seja apreendida, desde que a ameaça seja comprovada por outros meios.
3. O delito de roubo configura-se pela grave ameaça ou violência, não sendo exigida a ordem verbal de “assalto” para a tipificação penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, incisos II e VII; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1782323, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08/11/2023; Súmula 22, TJDFT.